Tribunal: TCU
Processo: 010.663/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6078/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 212, c/c o art. 169, VI do RI/TCU e os arts. 6o, inciso II, e 19 da Instrução Normativa TCU no 71/2012, na forma do art. 143, V, 'a', todos do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar os presentes autos, sem julgamento de mérito, tendo em vista a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como dar ciência desta deliberação ao responsável João de Sousa Gaspar, e ao Fundo Nacional de Saúde - MS. 1. Processo TC- Processo 010.663/2020-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação de Caridade Hospital de Iguaçu (30.792.683/0001-28); João de Sousa Gaspar (XXX.360.877-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.